Tribunal: TJDFT
Processo: 0004329-76.2016.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. As provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar, de maneira indene de dúvidas, a prática de crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Em que pese a vítima e sua genitora sustentarem que o réu empurrou a filha, a narrativa das circunstâncias do crime por parte de ambas é coincidente com a versão do acusado, não sendo possível concluir, com a certeza necessária, se houve, efetivamente, um empurrão, ou se, em consequência da força empregada pelo réu na retirada do celular das mãos da filha somada à resistência oferecida por esta, ela se desequilibrou e caiu. As lesões descritas no laudo são compatíveis tanto com a versão do réu como com a versão da vítima, pois se referem apenas à queda, e não a sua causa.
2. Os elementos de provas não permitem concluir, de forma inabalável, a ocorrência do crime de ameaça. A vítima e sua genitora apresentaram relatos com pontos divergentes quanto às ameaças. As testemunhas visuais dos fatos afirmaram, categoricamente, não terem presenciado qualquer ameaça por parte do réu e não terem-no visto portando arma, o que corrobora a negativa do réu acerca da ameaça, impondo-se a absolvição, em homenagem ao princípio "in dubio pro reo".
3. Tanto o acusado como a vítima afirmaram que o objetivo dele, ao tomar o celular dela, era acessar o seu conteúdo. Assim, não evidenciado tenha o acusado agido com “animus furandi” ao levar o celular da companheira consigo, devolvendo-o dois dias depois, impõe-se a absolvição por inafastável dúvida acerca de elementar do tipo de furto.
4. Caso demonstrado o ânimo de subtração do celular para si, o que não foi o caso, incidiria a escusa absolutória do artigo 181, inciso I, do Código Penal, mediante aplicação da “analogia in bonam partem” em face de companheiro. Valendo consignar que a Lei Maria da Penha não afastou a escusa absolutória ao delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, bem como que, ao tempo do fato, a relação afetiva entre o casal, em processo de separação, ainda não estava completamente dissolvida.
5. Recurso provido.